Tribunal: TJMT
Processo: 0004150-51.2013.8.11.0013
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004150-51.2013.8.11.0013
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que lhe impôs a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de furto simples, por duas vezes e em concurso formal (artigo 155, caput, c/c artigo 70, ambos do Código Penal).
2. Fatos relevantes: (i) antes do acréscimo pelo concurso formal, a pena privativa de liberdade foi dosada em 2 (dois) anos de reclusão; (ii) a sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, foi publicada em 05 de março de 2018.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão do princípio da insignificância; (ii) readequação da pena-base, pleiteando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para os maus antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o princípio da insignificância é aplicável ao caso, ainda que presente a circunstância da reincidência; (ii) verificar se a exasperação da pena na primeira fase, em virtude dos maus antecedentes, foi proporcional; (iii) de ofício, verificar a ocorrência da prescrição da pretensão puntiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõe o artigo 61 do Código de Processo Penal.
6. A pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição superveniente, haja vista que, após a publicação da sentença penal condenatória, transitada em julgado para a acusação, transcorreu prazo superior ao previsto em lei (artigo 109, V, do Código Penal).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e prejudicado. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 70, 107, IV, 109, V, 110, §1o, 116, 119 e 155, caput; Código de Processo Penal, artigo 61.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004150-51.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO BATISTA COSTA - CPF: 952.102.701-06 (APELANTE), Dirceu Ribeiro Brum (VÍTIMA), IRACI APARECIDA OTTOBONI - CPF: 496.212.701-20 (VÍTIMA), DIRCEU RIBEIRO BRUM - CPF: 534.945.201-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
EX OFFICIO
. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que lhe impôs a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de furto simples, por duas vezes e em concurso formal (artigo 155,
caput
,
c/c
artigo 70, ambos do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
antes do acréscimo pelo concurso formal, a pena privativa de liberdade foi dosada em 2 (dois) anos de reclusão;
(ii)
a sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, foi publicada em 05 de março de 2018.

3. Requerimentos do recurso:
(i
) reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão do princípio da insignificância;
(ii)
readequação da pena-base, pleiteando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para os maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir se o princípio da insignificância é aplicável ao caso, ainda que presente a circunstância da reincidência;
(ii)
verificar se a exasperação da pena na primeira fase, em virtude dos maus antecedentes, foi proporcional;
(iii)
de ofício, verificar a ocorrência da prescrição da pretensão puntiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõe o artigo 61 do Código de Processo Penal.

6. A pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição superveniente, haja vista que, após a publicação da sentença penal condenatória, transitada em julgado para a acusação, transcorreu prazo superior ao previsto em lei (artigo 109, V, do Código Penal).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e prejudicado. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 70, 107, IV, 109, V, 110, §1o, 116, 119 e 155,
caput;
Código de Processo Penal, artigo
61.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Flávio Batista Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos da ação penal n. 0004150-51.2013.8.11.0013, que o condenou pela prática do crime de furto (artigo 155,
caput,
do Código Penal), por duas vezes e em concurso formal (artigo 70 do Código Penal), à pena de pena total de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, acrescida da sanção pecuniária de
23 (vinte e três) dias multa
(id. 220762855 – Pág. 116/118).

Nas
razões recursais
, o apelante pretende o reconhecimento da atipicidade material do crime de furto, em virtude do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer seja utilizada, na elevação da pena-base, a fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial dos maus antecedentes (id. 220762868).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id. 220762870).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, no sentido de aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima na dosagem da pena-base (id. 230425178).

É o relatório.

À douta revisão.
VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Após a detida análise dos autos, observa-se que, apesar da ausência de pedido da defesa ou de manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, a pretensão punitiva estatal está prescrita.

Isso porque, de acordo com o art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, nos prazos fixados no artigo 109 do mesmo Diploma legal.

Ademais, conforme estabelece o artigo 119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Na espécie, a pena privativa de liberdade, antes do acréscimo decorrente do concurso formal de crimes, foi dosada em
2 (dois) anos de reclusão,
a qual prescreve em
4 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Diante disso, transcorreu tempo suficiente para a ocorrência da prescrição, haja vista que o último marco interruptivo do prazo foi a publicação da sentença condenatória em
05 de março de 2018
.

Desse modo, encontra-se materializada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, em virtude do decurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos após a publicação da sentença condenatória transitada em julgada para a acusação.

Ainda, não se observa qualquer causa de suspensão da prescrição (artigo 116 do Código Penal).

Por conseguinte, por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, conforme art. 61 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, declaro,
de ofício
, extinta a punibilidade do apelante
Flávio Batista Costa
,

em razão da prescrição superveniente, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V e 110, § 1o, todos do Código Penal.

Como consectário, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024